Tribunal: TJDFT
Processo: 0706265-26.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: direito civil e do consumidor. Apelação cível. Contrato de consórcio. Vício de consentimento. Promessa de contemplação. Falta de informação adequada sobre majoração das parcelas. Nulidade do contrato. Restituição integral dos valores pagos. Dano moral inexistente. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para reformar sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação de rescisão contratual em face de empresa administradora de consórcio.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade do contrato de consórcio.
III. Razões de decidir
3. A apelante foi induzida a acreditar que bastaria ofertar um lance para ser contemplada, o que revela vício de consentimento, nos termos do art. 171, II, do CC.
4. As parcelas do contrato sofreram majoração drástica, sem informação clara e adequada, em afronta ao dever de informação previsto no art. 6o, III, e art. 30 do CDC.
5. Reconhecida a nulidade do contrato, aplica-se o art. 182 do CC, impondo-se a restituição integral e imediata dos valores pagos pela consumidora.
6. Inaplicável o entendimento firmado pelo STJ no Tema 312, pois não se trata de desistência do consorciado, mas de anulação do negócio jurídico.
7. O mero desconforto ou receio de negativação não configura dano moral indenizável, ausente violação a direitos da personalidade.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A promessa de contemplação imediata em contrato de consórcio configura vício de consentimento e acarreta a nulidade do negócio jurídico.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III, e 30; CC, arts. 171, II, 182 e 406, §1o; Lei 11.795/2008, arts. 2o, 10 e 22.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 312.